Tribunal: TJSP
Processo: 0003915-90.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA – Preliminares afastadas – Auto de Infração lavrado em 2011 – Lei Municipal no 9.428/05 que fixa tempo máximo para atendimento em estabelecimento bancário – Constitucionalidade – Assunto de interesse local – Competência legislativa municipal – Inteligência do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Precedentes do STF – Sanção aplicada com

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA – Preliminares afastadas – Auto de Infração lavrado em 2011 – Lei Municipal no 9.428/05 que fixa tempo máximo para atendimento em estabelecimento bancário – Constitucionalidade – Assunto de interesse local – Competência legislativa municipal – Inteligência do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Precedentes do STF – Sanção aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003915-
90.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 22.071
Apelação no 0003915-90.2014.8.26.0576
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Prefeitura de São José do Rio Preto.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA

Preliminares afastadas Auto de Infração lavrado em 2011 Lei
Municipal no 9.428/05 que fixa tempo máximo para atendimento
em estabelecimento bancário Constitucionalidade Assunto de
interesse local Competência legislativa municipal Inteligência
do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal Precedentes do
STF
Sanção aplicada com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida. Recurso
não provido.
Apelação interposta contra a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal, por considerar constitucional a
Lei Municipal no 9.428/05, que prevê sanções a estabelecimentos bancários
que não atendam o usuário em determinado lapso de tempo, condenando a
embargante no pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% do
valor da causa1. Alega a apelante, em preliminar, cerceamento de defesa e
nulidade das Certidões de Divida Ativa. No mérito aduz, em síntese, a
violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como, da isonomia e impessoalidade, sustentando a incompetência
legislativa do Município, propugnando, subsidiariamente, pela redução dos
honorários advocatícios.
Recurso recebido, processado e respondido.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
1 Valor da causa: R$ 84.631,03 (em 12.07.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
3
Não vinga a alegada nulidade da Certidão da Dívida
Ativa ou cerceamento de defesa porque, efetivamente, se acham atendidos os
pressupostos do art. 202, do CTN e também, do § 5o, do art. 2o, da Lei
6.830/80, conferindo força executiva à exação, sem que esteja comprovado
eventual prejuízo à ampla defesa, de maneira que subiste a presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo, cuja descaracterização requer
prova segura e inequívoca, da qual o recorrente não se desincumbiu.
No caso, os autos de infração de multa foram lavrados em
2.011, em razão da demora no atendimento, nos termos da Lei Municipal no
9.428/05, alterada pelas Leis Municipais no 9.525/05 e no 9.656/06, que prevê
obrigações gerais e tempo máximo para atendimento dos usuários junto aos
caixas das agências bancárias, estabelecendo, em suma, prazo de 15 (quinze)
minutos para os dias considerados normais e 30 (trinta) minutos em véspera e
logo depois de feriados prolongados.
Também não vinga a tese de inconstitucionalidade, já que
o Município agiu dentro do limite da sua competência legislativa, consoante
previsto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, visando assegurar
atendimento efetivo e de qualidade aos munícipes, por ocasião do
atendimento nas agências bancárias locais.
A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu
a respeito:
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
FILA DE
BANCO TEMPO DE ESPERA INTERESSE LOCAL
PRECEDENTE. De acordo com o entendimento
consolidado no Supremo, compete aos municípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
4
legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de
instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo
de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário no
610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral
admitida (AI 568674 AgR / RJ, Min. Rel. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, Julgamento: 19/02/2013)
RECURSO
DE
AGRAVO
-
“MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA”
-
PRETENDIDA
CONCESSÃO
DE
EFICÁCIA
SUSPENSIVA
A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
-
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CUJOS
EFEITOS, CONTRÁRIOS À PARTE REQUERENTE,
REMANESCERIAM CASO DEFERIDA A OUTORGA
DA
SUSPENSÃO
CAUTELAR
PRETENDIDA
-
EXIGÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
PRETENSÃO
DE
DIREITO
MATERIAL
-
NÃO
ATENDIMENTO DESSE REQUISITO PARA FINS DE
PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA
TUTELA
JURISDICIONAL
-
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO (E,
PORTANTO, DO DISTRITO FEDERAL - CF, ART. 32, §
1o) PARA, MEDIANTE LEI, DISPOR SOBRE O TEMPO
DE
ATENDIMENTO
AO
PÚBLICO
NOS
ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS
-
INOCORRÊNCIA
DE
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
FEDERAL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
5
PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Os
Municípios e o Distrito Federal podem editar legislação
própria, com fundamento na autonomia constitucional
que lhes é inerente (CF, art. 30, I, e 32, § 1o), com
objetivo de determinar às instituições financeiras que
instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos
destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como
portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-
lhes conforto, mediante oferecimento de instalações
sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou
colocação de bebedouros, ou, ainda, prestação de
atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo
máximo de permanência dos usuários em fila de espera.
Precedentes (AC 767 AgR / DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, Julgamento: 16/08/2005).
Ressalte-se a inexistência de violação à isonomia, já que
a legislação alcança indistintamente o destinatário (instituição financeira) que
viole as condutas ali previstas. Em relação à multa, sua fixação se coaduna
com o princípio da legalidade e aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, até porque a legislação municipal prevê graduação
correspondente ao descumprimento. A matéria já foi amplamente debatida
por este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal
São José do Rio Preto Multa por infração às Leis
Municipais nos 9.428/2005 e 10.711/2010 Afastadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
6
alegações de nulidade da CDA e a inconstitucionalidade
das Leis Municipais
Matéria de interesse local

Inexistência de ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia Precedentes Decisão
mantida
Recurso Desprovido (Apelação Cível no
1023342-51.2017.8.26.0576;
Relator
HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR; 14a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 06/06/2019).
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução
fiscal Município de São José do Rio Preto Multa
pautada em tempo de espera em fila para atendimento
bancário
Exercício de 2015
Insurgência contra
sentença que julgou improcedentes os embargos á
execução fiscal 1) - Alegação de nulidade da CDA
Inocorrência
Título executivo que preenche os
requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada Inexistência de ofensa ao contraditório e à
ampla defesa
Atendimento aos requisitos formais
constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF 2) -
Multa administrativa por tempo em espera na fila Lei
Municipal no 9.428/05 alterada pela Lei no 9.656/2006
Competência do Município para legislar sobre assuntos
de interesse local, nos termos do art. 30, inciso I da
Constituição Federal
3) - Caráter confiscatório da
multa Não ocorrência Valor previsto na legislação
municipal, com os acréscimos decorrentes da mora pelo
não pagamento ao seu tempo Não configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003915-90.2014.8.26.0576 -Voto no
7
violação à Constituição Federal Ausência, nos autos,
de prova suficiente a abalar a presunção da legalidade
do ato administrativo Precedentes do STF e desta 15a
Câmara de Direito Público
Sentença mantida

Recurso
não
provido
(Apelação
Cível
no
1009379-39.2018.8.26.0576; RAUL DE FELICE; 15a
Câmara de Direito Público; Julgamento: 26/09/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator